Tribunal: STJ
Processo: 0102352-49.2001.8.13.0362
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2117816 - MG(2024/0007909-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: JOANA FARIA SALOME - MG096744
ADVOGADO
: LUIZ EDUARDO COIMBRA UBALDO - MG027456
AGRAVADO
: GERALDO MARQUES
ADVOGADO
: LARISSA DE OLIVEIRA SANTIAGO ARAUJO - MG108292
AGRAVADO
: JOSÉ WAGNER PEDROSA LIMA
AGRAVADO
: SIDER ENGENHARIA MANUTENCAO LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: SEBASTIÃO COTTA LIMA - MG066092
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE COMBATE A ALICERCE DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
VERBETE
N.
283/STF.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, quando o
Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas e aprecia integralmente a controvérsia posta
nos autos.
2. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que
ampara o acórdão recorrido ao manter o não conhecimento do
apelo ordinário, a saber, o de que o ente público, "embora alegue
equívoco ao peticionar pela extinção da execução, sequer
que a Certidão de Dívida Ativa não havia sido
alega/comprova
cancelada ou, ainda, que o seu cancelamento havia sido invalidado
", esbarrando, pois, no obstáculo do Verbete n.
pela Administração
283/STF.
3. Outrossim, a alteração das premissas adotadas pela Corte de
origem de que "o próprio ente exequente colacionou aos autos
documentação comprovando o cancelamento da CDA executada
Documento eletrônico VDA56112965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:49:47
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 14056960-8fa8-48f6-8def-3b4ac86e48e0

",
(doc, ordem no 06 – f.102 – autos da Execução Fiscal)
demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56112965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:49:47
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 14056960-8fa8-48f6-8def-3b4ac86e48e0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2117816 - MG(2024/0007909-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: JOANA FARIA SALOME - MG096744
ADVOGADO
: LUIZ EDUARDO COIMBRA UBALDO - MG027456
AGRAVADO
: GERALDO MARQUES
ADVOGADO
: LARISSA DE OLIVEIRA SANTIAGO ARAUJO - MG108292
AGRAVADO
: JOSÉ WAGNER PEDROSA LIMA
AGRAVADO
: SIDER ENGENHARIA MANUTENCAO LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: SEBASTIÃO COTTA LIMA - MG066092
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE COMBATE A ALICERCE DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
VERBETE
N.
283/STF.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, quando o
Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas e aprecia integralmente a controvérsia posta
nos autos.
2. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que
ampara o acórdão recorrido ao manter o não conhecimento do
apelo ordinário, a saber, o de que o ente público, "embora alegue
equívoco ao peticionar pela extinção da execução, sequer
que a Certidão de Dívida Ativa não havia sido
alega/comprova
cancelada ou, ainda, que o seu cancelamento havia sido invalidado
", esbarrando, pois, no obstáculo do Verbete n.
pela Administração
283/STF.
3. Outrossim, a alteração das premissas adotadas pela Corte de
origem de que "o próprio ente exequente colacionou aos autos
documentação comprovando o cancelamento da CDA executada
",
(doc, ordem no 06 – f.102 – autos da Execução Fiscal)
demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55516435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:47
Código de Controle do Documento: 437c4b61-515b-48d7-8fe2-4f3748dd9491

4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando decisão que
Estado de Minas Gerais
conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, sob os
fundamentos de que: (I) não houve ofensa os arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; e (II) a
insurgência excepcional não impugnou alicerce basilar que ampara o acórdão recorrido
ao manter o não conhecimento do apelo ordinário, a saber, o de que o ente público, "
embora alegue equívoco ao peticionar pela extinção da execução, sequer
que a Certidão de Dívida Ativa não havia sido cancelada ou, ainda, que
alega/comprova
" (fl. 294), esbarrando,
o seu cancelamento havia sido invalidado pela Administração
pois, no obstáculo do Verbete n.
; outrossim, a alteração das premissas adotadas
283/STF
pela Corte de origem de que "o próprio ente exequente colacionou aos autos
documentação comprovando o cancelamento da CDA executada (doc, ordem no 06 – f.
" (fl. 294) demandaria novo exame do acervo fático-
102 – autos da Execução Fiscal)
probatório constante dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta que: (i) houve a negativa de
prestação jurisdicional, uma vez que "o Tribunal de origem esquivou-se de analisar a
'
'
tese central do Estado: de que a pena de não conhecimento por falta de dialeticidade
equivale à aplicação dos efeitos da revelia, o que é vedado contra a Fazenda Pública em
" (fl. 346); (ii) deve ser
se tratando de direitos indisponíveis (art. 345, inc. II, CPC)
afastado o Verbete n.
visto que refutou o fundamento indicado
283/STF,
no decisório agravado, quando "demonstrou que o pedido de extinção foi lastreado em
" (fl. 345); e (iii) "
motivo inexistente (prescrição de massa falida)
a questão é de
" (fl. 345), pois "[o]
qualificação jurídica dos fatos

que se discute não é a existência do
documento, mas se um erro material admitido pelo ente público pode prevalecer sobre o
" (fl. 346).
princípio da indisponibilidade do crédito tributário
Transcorreu
o prazo para resposta (fls.
).
in albis
352/354
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55516435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:47
Código de Controle do Documento: 437c4b61-515b-48d7-8fe2-4f3748dd9491

A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os pilares adotados pelo decisum
recorrido, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados:

Trata-se de recurso especial manejado por
, com base
Estado de Minas Gerais
no
III,
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
art. 105,
a
daquele Estado, assim ementado (fl. 270):

AGRAVO INTERNO - ARGUMENTOS INSUBSISTENTES - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE SE MANTÉM. Não há como prover o agravo
interno se insubsistentes os argumentos expendidos pela parte e,
ademais, porque se encontra esta devidamente fundamentada.

Os embargos declaratórios opostos (fls.
) foram rejeitados, nos termos
276/279
do acórdão de fls. 291/297.
A parte recorrente aponta violação aos arts. 489, § 1o, IV, 345, II, 1.022, I, II,
do CPC. Sustenta, em resumo, que: (I) a despeito dos embargos de declaração,
o Tribunal
remanesceu omisso acerca das questões neles suscitadas; e
a quo
(II) andou mal o acórdão recorrido ao não conhecer do apelo ordinário, tendo
sido atendido ao pressuposto da dialeticidade recursal, já que "o ente público
vinha afirmando: que cancelou a CDA por equívoco seu, e que o motivo do
cancelamento (prescrição intercorrente administrativamente reconhecida), na
verdade não se configurava" (fl. 306), sendo certo que "a análise mínima da
questão referente à dialeticidade, nos conduz a conclusão lógica de sua
inaplicabilidade ao ente público, por uma questão simples: a inaplicabilidade,
aos entes públicos, dos efeitos da revelia" (fl. 311).
Sem contrarrazões (fl. 319).
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II,
do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia
posta nos autos (cf fl. 294); não se pode, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
No mais, no presente caso, o recurso especial não impugnou fundamento
basilar que ampara o acórdão recorrido, a saber, o de que o ente público, "
embora alegue equívoco ao peticionar pela extinção da execução, sequer
que a Certidão de Dívida Ativa não havia sido cancelada ou,
alega/comprova
ainda, que o seu cancelamento havia sido invalidado pela Administração" (fl.
294), esbarrando, pois, no obstáculo da
que assim dispõe:
Súmula 283/STF,
"É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". A
Documento eletrônico VDA55516435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:47
Código de Controle do Documento: 437c4b61-515b-48d7-8fe2-4f3748dd9491

respeito do tema:
, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
AgInt no REsp 1.711.262/SE
Primeira Turma, DJe
, Rel. Ministro
17/2/2021; AgInt no AREsp 1.679.006/SP
Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 23/2/2021.
Ressalte-se, outrossim, que a alteração das premissas adotadas pela Corte de
origem de que "o próprio ente exequente colacionou aos autos documentação
comprovando o cancelamento da CDA executada (doc, ordem no 06 – f.102 –
autos da Execução Fiscal)" (fl. 294), tal como colocada a questão nas razões
recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
, conheço em parte do recurso especial e, nessa
ANTE O EXPOSTO
extensão, nego-lhe provimento.
Publique-se.

No especial apelo, o ora agravante assim justificou a ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC: "muito embora a conclusão do acórdão tenha sido pela falta de
dialeticidade da apelação do ente público, na verdade a própria Câmara Julgadora
simplesmente não considerou o que o ente público vinha afirmando: que cancelou a
CDA por equívoco seu, e que o motivo do cancelamento (prescrição intercorrente
" (fl. 306).
administrativamente reconhecida), na verdade não se configurava
Sucede que o Sodalício mineiro solucionou a contenda à constatação de
que, em verdade, o Estado juntou a CDA cancelada e não trouxe qualquer comprovação
de que esse cancelamento teria sido invalidado pela Administração, ficando mantido,
assim, o não conhecimento do apelo ordinário. Confira-se (fls.
- g.n.):
271/272

[...] conforme já asseverado na decisão monocrática, ora vergastada, o Estado
de Minas Gerais apresentou petição no juízo primevo, requerendo a extinção
do feito, devido ao cancelamento da certidão de dívida ativa; tendo a sentença
apenas homologado a desistência da Execução Fiscal.
Em sua peça recursal, o ente estadual limita-se a afastar a ocorrência da
prescrição intercorrente; o que, repisa-se, não foi objeto de análise pela
sentença.
Com efeito, embora alegue equívoco ao peticionar pela extinção da execução,
sequer
que a Certidão de Dívida Ativa não havia sido
alega/comprova
cancelada ou, ainda, que o seu cancelamento havia sido invalidado pela
.
Administração
Destarte, no caso concreto, o recurso de apelação não faz qualquer menção
, isto é, a homologação da
ao teor do que foi efetivamente decidido na sentença
desistência da execução fiscal, decorrente do CANCELAMENTO da CDA,
deixando de impugnar o fundamento que embasou a decisão de primeira
instância.

Colhe-se, ainda, do acórdão integrativo, o seguinte excerto (fls.
- g.
294/295
n.):
Documento eletrônico VDA55516435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:47
Código de Controle do Documento: 437c4b61-515b-48d7-8fe2-4f3748dd9491

Destaca-se que o Embargante afirma, expressamente, em sua peça recursal
que, “A CONTRADIÇÃO é evidente, porque se o ente público informa que
não subsiste o motivo para a homologação da desistência – porque na verdade
(...)
não havia o cancelamento informado
”.
Não obstante, o próprio ente exequente colacionou aos autos documentação
comprovando o cancelamento da CDA executada (doc, ordem no 06 – f.102 –
autos da Execução Fiscal).
Destarte, pontua-se que a alteração da verdade dos fatos pode configurar
violação aos deveres processuais da parte e litigância de má-fé, conforme os
arts. 77, I e 80, II do CPC; devendo o Embargante se atentar a tais
circunstancias, evitando a sua condenação, e de seu Procurador, nas
penalidades correspondentes.

Como se vê, observa-se que o Colegiado
se manifestou
a quo
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide; não sendo
legítimo confundir a fundamentação deficiente com a sucinta, porém suficiente,
mormente quando contrária aos interesses da parte.
O julgado abordou as questões apresentadas pelas partes de modo
consistente a formar e demonstrar seu convencimento bem como elucidou as suas razões
de decidir de maneira clara e transparente, não se verificando a alegada violação legal.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o termo
inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos materiais e morais
decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,
AgInt no AREsp n. 1.364.146/MG
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2019,
19/9/2019.
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO
DO
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA
CPC/2015
ILÍQUIDA. SÚMULA 490/STJ.
1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015,
verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu
fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser
considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2.
Hipótese em que o Tribunal de origem não conheceu da Remessa Necessária
por entender que, "no caso concreto, o valor do proveito econômico, ainda que
Documento eletrônico VDA55516435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:47
Código de Controle do Documento: 437c4b61-515b-48d7-8fe2-4f3748dd9491

não registrado na sentença, é mensurável por cálculos meramente aritméticos"
(fl. 140, e-STJ).
3. O STJ, no julgamento do Recurso Especial
submetido ao rito
1.101.727/PR,
do
-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento
art. 543
segundo o qual o Reexame Necessário de sentença proferida contra a União, os
Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e
fundações de direito público (art. 475, § 2o, do
) é regra, admitindo-se
CPC/73
sua dispensa nos casos em que o valor da condenação seja certo e não exceda
a 60 (sessenta) salários mínimos. 4. Tal entendimento foi ratificado com o
enunciado da
A dispensa de reexame necessário, quando o
Súmula 490/STJ:
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários
mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.
5. Recurso Especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos
à origem para que a sentença seja submetida ao Reexame Necessário.
(
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.679.312/RS
julgado em
DJe de
)
15/8/2017,
12/9/2017.

Registre-se que o mero inconformismo da parte não autoriza a reabertura
do exame de matérias já apreciadas e julgadas,
,
ou a introdução de questão nova
conforme já se manifestou este Superior Tribunal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO

UTILIZAÇÃO
DE
ÁGUA
3/STJ.
SUBTERRÂNEA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO PARA CONSUMO
HUMANO. LOCAL ABASTECIDO PELA REDE PÚBLICA. NECESSIDADE
DE OUTORGA. QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
MEDIANTE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
INEXISTÊNCIA DE
SÚMULA 280/STF.
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE
ART. 1022
CPC/2015.
QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO
INCONFORMISMO.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1 - Para que os aclaratórios, como recurso de fundamentação vinculada que é,
possam prosperar, se faz necessário que o embargante demonstre, de forma
clara, a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão em algum ponto
do julgado, sendo tais vícios capazes de comprometer a verdade e os fatos
postos nos autos.
2 - Eventual violação de lei federal, tal como posta pela embargante, seria
reflexa, e não direta, uma vez que para o deslinde da controvérsia seria
imprescindível a interpretação do Decreto Estadual n°
descabendo,
23.430/74,
portanto, o exame da questão em recurso especial.
3 - Embargos rejeitados.
(
, Rel. Ministro Mauro Campbell
EDcI no Aglnt no AREsp n. 875.208/RS
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/9/2016,
20/9/2016.

Documento eletrônico VDA55516435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:47
Código de Controle do Documento: 437c4b61-515b-48d7-8fe2-4f3748dd9491

Assim, não se observa, na hipótese vertente, que o v. acórdão recorrido
padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC.
Passo seguinte, não há reparos a fazer no decisório alvejado ao fazer incidir
à espécie os óbices das Súmulas n.
e
283/STF
7/STJ.
Realmente, a mera insistência do recorrente no argumento de que "vinha
afirmando: que cancelou a CDA por equívoco seu, e que o motivo do cancelamento
(prescrição intercorrente administrativamente reconhecida) na verdade não se
" (fl. 306) não é bastante para infirmar o alicerce esposado pelo acórdão
configurava
recorrido antes destacado, a saber, o de que o ente público, "embora alegue equívoco ao
peticionar pela extinção da execução, sequer
que a Certidão de Dívida
alega/comprova
Ativa não havia sido cancelada ou, ainda, que o seu cancelamento havia sido
" (fl. 294 - g.n.).
invalidado pela Administração
Ademais, não haveria mesmo como, na angusta via especial, ver alterada a
constatação da Corte mineira de que "o próprio ente exequente colacionou aos autos
documentação comprovando o cancelamento da CDA executada (doc, ordem no 06 – f.
" (fl. 294), por demandar reexame de fatos e provas.
102 – autos da Execução Fiscal)
Convém ainda consignar que a hipótese em tela não cuida de valoração de
prova, o que é viável no âmbito do recurso especial, mas de reapreciação da prova,
buscando sufragar reforma na convicção do julgado sobre o fato.
Nessa mesma linha, confiram-se os seguintes precedentes,
:
in verbis

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. FALHA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. HOTEL. QUEDA DE MURO. DANO. VEÍCULO DE
PROPRIEDADE DE HÓSPEDE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA No 282/STF.
SÚMULA No 7/STJ.
ERRÔNEA VALORAÇÃO DA PROVA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. A falta de prequestionamento das matérias insertas nos dispositivos
apontados como violados impede o conhecimento do recurso especial.
Súmula no 282/STF.
3. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
4. Na hipótese, não há como afastar o disposto na
tendo em
Súmula no 7/STJ,
vista que as conclusões do tribunal de origem acerca do mérito da demanda
decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos.
Documento eletrônico VDA55516435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:47
Código de Controle do Documento: 437c4b61-515b-48d7-8fe2-4f3748dd9491

5. A errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional intervenção do
Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação de
norma ou princípio no campo probatório e não das conclusões alcançadas
pelas instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
6. Agravo interno não provido.
(
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AgInt no AREsp n. 1.739.322/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
15/6/2021,
22/6/2021.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N°
SERVIDOR PÚBLICO
03/STJ.
FEDERAL. AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. VIOLAÇÃO DO
II, DO
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL QUE
ART. 535,
CPC/1973.
RECONHECE A ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO AUTOR DIANTE
DA NATUREZA HETEROGÊNEA DO DIREITO POSTULADO. AUSÊNCIA
DE
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSÁRIO
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA
PRECEDENTES. VALORAÇÃO DA
SÚMULA 7/STJ.
PROVA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
4. "Esta Corte já se posicionou no sentido de que a valoração da prova refere-
se ao valor jurídico desta, sua admissão ou não, em face da lei que a disciplina,
podendo representar, ainda, contrariedade a princípio ou regra jurídica, no
campo probatório, questão unicamente de direito, passível de exame, nesta
Corte. Diversamente, o reexame da prova implica a reapreciação dos
elementos probatórios, para concluir-se se eles foram ou não bem
interpretados, matéria de fato, soberanamente decidida pelas instâncias
ordinárias de jurisdição e insuscetível de revisão, no Recurso Especial. IV.
Agravo Regimental improvido"(AgRg no
Rel. Ministra
AREsp 235.460/ES,
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
09/09/2014,
.
16/09/2014)
5. Agravo Interno não provido.
(
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no REsp n. 1.560.816/SC

Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/5/2016,
23/5/2016.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55516435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:47
Código de Controle do Documento: 437c4b61-515b-48d7-8fe2-4f3748dd9491

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.117.816 / MG
Número Registro: 2024/0007909-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01023524920018130362
0362010102352
1023524920018130362
10362010102352001
10362010102352002 10362010102352003 10362010102352004 362010102352
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : LUIZ EDUARDO COIMBRA UBALDO - MG027456
PROCURADORA
JOANA FARIA SALOME - MG096744
RECORRIDO
: GERALDO MARQUES
ADVOGADO
: LARISSA DE OLIVEIRA SANTIAGO ARAUJO - MG108292
RECORRIDO
: JOSÉ WAGNER PEDROSA LIMA
RECORRIDO
: SIDER ENGENHARIA MANUTENCAO LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: SEBASTIÃO COTTA LIMA - MG066092
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : LUIZ EDUARDO COIMBRA UBALDO - MG027456
PROCURADORA
JOANA FARIA SALOME - MG096744
AGRAVADO
: GERALDO MARQUES
ADVOGADO
: LARISSA DE OLIVEIRA SANTIAGO ARAUJO - MG108292
Documento eletrônico VDA56083383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:58
Código de Controle do Documento: 94a49f03-abc6-4bc3-9ef9-930048d4ad65

AGRAVADO
: JOSÉ WAGNER PEDROSA LIMA
AGRAVADO
: SIDER ENGENHARIA MANUTENCAO LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: SEBASTIÃO COTTA LIMA - MG066092
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:58
Código de Controle do Documento: 94a49f03-abc6-4bc3-9ef9-930048d4ad65